Tribunal: TJDFT
Processo: 0725652-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0725652-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA AGRAVADO: OMNI BANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS GUARNIERI SILVA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão, Processo no 0723683-84.2022.8.07.0001, movida por OMNI BANCO S/A, deferiu o pedido liminar para a busca e apreensão do veículo marca/modelo VOLVO/VM 310, 4X2 2P (diesel), tipo 4, ano 2010, cor branca, placa CUD2653 e chassi 9BVP0F0A5AE119557 (ID 130519486). Em suas razões recursais (ID 37903034), o agravante afirma ser hipossuficiente e requer seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Relata ter celebrado uma cédula de crédito bancário com o agravado para pagamento de 48 parcelas mensais de R$4.223,25, tendo sido dado em garantia fiduciária o veículo objeto da ação originária. Diz que, em razão da crise econômica desencadeada pela COVID-19, entrou em grave crise financeira e não tem conseguido adimplir com suas responsabilidades. Aduz não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão do pedido liminar na ação de busca e apreensão, pois não houve a comprovação da mora, uma vez que a notificação foi encaminhada por cartório de registro de títulos e documentos cuja competência territorial está fora dos limites estipulados pelo seu ato administrativo e para endereço diverso daquele constante do contrato, sendo recebida por terceira pessoa, configurando, assim, violação ao artigo 43, §2o, do CDC. Argumenta que o agravado agiu de má-fé ao encaminhar a notificação para o endereço comercial constante da ficha cadastral, ao invés do endereço residencial. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Registre-se, de início, que o requerimento de gratuidade de justiça e o exame do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse é matéria que deverá ser apreciada pelo Relator. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar vindicado pelo agravante. Na ação de busca e apreensão de bem com financiamento garantido por alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, com a redação conferida pela Lei 13.043/2.014, e do enunciado 72 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O Decreto-Lei no 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, seja para localidade diversa, conquanto o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente. No caso concreto, o agravado juntou à inicial notificação extrajudicial de mora das parcelas vencidas a partir de 11/04/2022 (ID 129563292), tendo sido o documento entregue no endereço comercial do agravante, conforme informado quando do preenchimento da ficha cadastral, segundo se infere do documento de ID 130056546. Veja-se que a questão foi objeto de apreciação pelo Juiz singular, que, após os esclarecimentos prestados pelo agravado, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Ora, não se trata de endereço desconhecido do agravante, mas, sim, do endereço que ele próprio forneceu quando da contratação, como sendo o seu endereço comercial. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO COMERCIAL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO. 1.A entrega da carta registrada, com Aviso de Recebimento, no endereço comercial informado pelo devedor no contrato, comprova que ele foi notificado extrajudicialmente da mora, ainda que a correspondência tenha sido recebida por terceiro, nos termos do art. § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969. 2.A ação de busca e apreensão é necessária, útil e adequada ao autor, para que possa reaver o veículo financiado, mediante alienação fiduciária em garantia, não se havendo de falar em falta de interesse de agir. 3. Não viola o princípio da ampla defesa o fato de o credor não ter proposto acordo ao devedor, para pagamento da dívida, por meio de procedimento extrajudicial prévio, podendo ele, desde que comprovada a mora, ajuizar, desde logo, a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. 4. Para aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos de prestação continuada é necessária a prova de que o evento extraordinário não previsto (pandemia do COVID-19), tenha acarretado a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação pelo devedor, o que não ocorreu na hipótese. 5. "A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69." (AgInt no REsp 1851274/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). 6. Preenchidos os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, mantém-se a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em mãos do credor fiduciário, conforme art. 3o, § 1o, do mesmo Decreto-Lei. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417377, 07112016620208070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022) Neste contexto, a notificação enviada e recebida, ainda que por terceiro, no endereço comercial do agravante, é suficiente para comprovar a constituição em mora. Ademais, o agravante não nega o inadimplemento, não sendo crível a alegação de ter sido surpreendido com a ação de busca e apreensão, pois, se está inadimplente com o pagamento das prestações do financiamento, o ajuizamento da ação configura mero exercício do direito do agravado. Cumpre destacar, ainda, que com o advento da Lei n. 13.043/2014, a qual modificou o artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/1969, não se faz mais necessária a notificação por carta registrada emitida pelo Cartório de Títulos e Documentos para se comprovar a mora do devedor (Acórdão 1223209, 07043415320198070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020.) Assim, à míngua da probabilidade do direito alegado pelo agravante, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Brasília,29 de julho de 2022 20:38:36 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista